Tribunal: TJSP
Processo: 0093957-51.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato consumado e estelionato tentado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Preliminar arguida afastada - Prova robusta a admitir a condenação da ré – Continuidade delitiva configurada - Penas e regime inicial fixados com critério - Possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato consumado e estelionato tentado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Preliminar arguida afastada - Prova robusta a admitir a condenação da ré – Continuidade delitiva configurada - Penas e regime inicial fixados com critério - Possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0093957-51.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELIANA APARECIDA GAIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Afastaram a preliminar e negaram provimento ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093957-51.2013.8.26.0050 - Voto no 24.214
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0093957-51.2013 São Paulo
Apelante: Eliana Aparecida Gaia
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 24.214
APELAÇÃO CRIMINAL
Estelionato consumado e estelionato
tentado
Autoria e materialidade delitiva perfeitamente
demonstradas Preliminar arguida afastada - Prova robusta a
admitir a condenação da ré Continuidade delitiva configurada -
Penas e regime inicial fixados com critério - Possibilidade da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 398/411, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a denúncia para condenar ELIANA
APARECIDA GAIA, devidamente qualificada nos autos do processo,
como incursa nas sanções do artigo 171, caput, e no artigo 171,
caput, c.c. o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código
Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no
regime inicial aberto, bem como pagamento de 11 (onze) dias-multa,
no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário
mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093957-51.2013.8.26.0050 - Voto no 24.214
3
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
429/438),
a
reforma
da
r.
sentença
recorrida,
objetivando,
preliminarmente, a nulidade da sentença pela não observância do
acordo de não persecução penal. No mérito, pugna pela sua
absolvição, pela presença da excludente de culpabilidade (coação
moral irresistível) ou pela configuração do crime impossível quanto à
tentativa do delito de estelionato. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento do privilégio e aplicação da pena no mínimo legal.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 445/448, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo desprovimento do recurso (fls. 456/462).
É o relatório.
Afastada a preliminar, o recurso interposto não
merece provimento.
Preliminarmente, impossível acolher o pleito
defensivo que pugna pela nulidade da sentença pelo não
oferecimento do acordo de não persecução penal, instituído pela Lei
no 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
Isso porque, essa ferramenta só cabe em
momento anterior à instauração da ação penal, na fase investigatória.
No caso em análise, já foi proferida sentença penal condenatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093957-51.2013.8.26.0050 - Voto no 24.214
4
sendo superada a etapa procedimental relativa ao acordo de
persecução
penal,
que
pressupõe
exatamente
o
não
desencadeamento da ação penal.
Nesse sentido, leciona o doutrinador Guilherme
de Souza Nucci, afirmando que o acordo de não persecução penal
“haverá de funcionar 'antes' do ingresso da ação penal em juízo”. E,
mais adiante, finaliza: trata-se de “mais um formato de evitar a ação
penal, sob condições e preenchimento de determinados requisitos”
(Pacote Anticrime Comentado, Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 60 e
64).
Portanto, a finalidade da norma foi evitar o
início de mais uma ação penal, nos crimes cuja pena mínima
cominada seja inferior a 04 (quatro) anos, permitindo assim que as
partes da relação processual, réu e Ministério Público, celebrem um
acordo razoável, que será apenas “homologado” em Juízo.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça:
O momento processual não mais condiz com o acordo
de não persecução penal (ANPP), que não mais
alcançará seu fim, qual seja, evitar a propositura de
ação penal, até porque já veio a ser prolatada decisão
monocrática terminativa de mérito, sendo irrelevante o
fato desta não ter sido alcançada pelo trânsito em
julgado, vez que, a se fazer valer a orientação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093957-51.2013.8.26.0050 - Voto no 24.214
5
delineada pelo ilustre parecerista, com a devida vênia,
estar-se-á desnaturando o espírito do instituto e a
natureza jurídica da nova ordem jurídica instituída pelo
Pacote Anticrime” (TJSP, Apelação Criminal no
0009986-56.2018.8.26.0451, 4a Câmara de Direito
Criminal, julgado em 15 de abril de 2020)
Afastada a preliminar, passa-se à análise do
mérito recursal.
A apelante foi denunciada como incursa nas
sanções do artigo 171, caput, por duas vezes, na forma do artigo 71,
todos do Código Penal, pois, nas circunstâncias narradas na
denúncia, no dia 08 de maio e 05 de junho de 2013, em horário não
apurado, junto à agência n° 1006 do Banco Caixa Econômica Federal,
situada na Avenida Sapopemba, 8110, obteve duas vezes para si
vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo e mantendo alguém em
erro, mediante artifício, ardil e meio fraudulento.
A
ação
penal
foi
julgada
parcialmente
procedente para condenar a insurgente como incursa no artigo 171,
caput, e no artigo 171, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, na forma do
artigo 71, todos do Código Penal, porque, entre as datas de 08 de
maio e 05 de junho de 2013, mediante emprego de ardil e meio
fraudulento, manteve em erro a vítima Maria de Lurdes da Silva
Pullino, locupletando-se ilicitamente às custas da vítima no importe de
R$1.000 (mil reais).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093957-51.2013.8.26.0050 - Voto no 24.214
6
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O depoimento prestado pela vítima, tanto
perante a autoridade policial como em Juízo, e a confissão judicial da
acusada, foram suficientes para atestar a prática dos crimes de
estelionato consumado e estelionato tentado, quanto à sua ocorrência
e autoria. Além disso, a materialidade dos crimes previstos no artigo
171, caput, e artigo 171, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, todos do
Código Penal, restou comprovada nos autos pelo boletim de
ocorrência (fls. 04/05), pelo laudo pericial documentoscópico (fls.
71/75), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 21/24), dos
documentos apresentados pelo Banco Bradesco (fls. 84/88), bem
como pelas provas produzidas em Juízo.
Com efeito, a vítima Maria, em Juízo,
esclareceu que, à época dos fatos, Eliana era sua funcionária. Foi
viajar e, quando retornou, verificou que havia um cheque devolvido no
valor de R$1.000, por assinatura falsificada e outro depositado,
também no valor de R$1.000,00, ambos em benefício de Eliana. O
cheque depositado havia sido deixado pela depoente, para pagar um
prestador de serviços. A apelante confessou a prática delitiva, dizendo
que seu filho estava devendo para um traficante. Descontou os
valores da acusada e a demitiu. O segundo cheque foi devolvido,
porque a assinatura não bateu.
Importante salientar que, se tratando de crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093957-51.2013.8.26.0050 - Voto no 24.214
7
contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de suma
importância para o deslinde do feito, devendo suas declarações
merecer todo o crédito.
Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio
Tribunal:
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima
merece
maior
credibilidade
que
a
versão
sistematicamente negativa dos acusados, visto que
não se concebe que alguém possa, gratuitamente,
incriminar um desconhecido.” (Revisão no 224.054/3
Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194).
A insurgente, em seu interrogatório judicial,
confessou a prática delitiva, dizendo que seu filho estava envolvido
com drogas e estava sendo ameaçado, devido a dívidas que possuía
com os traficantes. Diante disso, pegou os cheques da vítima e
depositou em sua conta. Pretendia pagá-la posteriormente. Um
cheque foi compensado e o outro não. Assinou com sua própria letra
o nome dela.
A versão da recorrente corrobora o restante do
conjunto probatório.
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que a insurgente realmente foi a autora dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093957-51.2013.8.26.0050 - Voto no 24.214
8
delitos de estelionato consumado e estelionato tentado, conforme se
depreende da forte e conclusiva prova testemunhal, de forma que
inafastável o r. decreto condenatório. Impossível, portanto, se falar em
absolvição.
Impossível,
ainda,
o
reconhecimento
da
excludente de culpabilidade, por suposta coação moral irresistível,
pois a ré poderia ter pedido o dinheiro emprestado à sua patroa, como
adiantamento de salário, ou solicitado a um conhecido, a um familiar
ou o conseguido de outra forma lícita.
Outrossim, também não há falar em crime
impossível em relação ao estelionato tentado, pois o meio empregado
pela acusada, qual seja, falsificação da assinatura da vítima em uma
cártula de cheque de sua propriedade, é meio hábil para a prática do
crime em análise. No presente caso, a falsificação poderia ter
enganado os funcionários do Banco e permitido a consumação do
delito.
Feitas
essas
considerações,
passa-se
à
análise da dosimetria da reprimenda, que deve ser mantida
integralmente, nos seguintes termos:
Na primeira fase, observo que as circunstâncias
judiciais não lhes são desfavoráveis. Assim, fixo a pena
no mínimo legal em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E
10 (DEZ) DIAS-MULTA, para cada estelionato.
Na segunda fase, não há agravantes e eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093957-51.2013.8.26.0050 - Voto no 24.214
9
atenuantes (confissão) deixam de ser consideradas em
face da fixação da pena no mínimo legal, nos termos
da Súmula 231 do STJ.
Com relação ao crime de estelionato consumado, não
há causas de aumento e de diminuição de pena a
serem analisadas.
No que tange ao estelionato tentado, não há causas de
aumento e, em razão da tentativa e do iter criminis
percorrido, em que a ré conseguiu subtrair a folha de
cheque, preenche-la e deposita-la, apenas não
consumando o delito porque a assinatura não
respondeu à verdadeira, reduzo a pena em 1/3 (um
terço),
fixando-a
em
08
(OITO)
MESES
DE
RECLUSÃO E 06 (SEIS) DIAS-MULTA.
Por fim, em razão da continuidade delitiva, aumento a
pena do estelionato consumado em 1/6 (um sexto),
fixando-a em 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE
RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
Quanto à pena de multa, é caso de apenamento
mínimo, em face da inexistência de algo de especial
em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das
penas.
Fica mantido o regime prisional aberto para
início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“c”, do Código Penal.
Por fim, preenchidos os requisitos do artigo 44,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093957-51.2013.8.26.0050 - Voto no 24.214
10
de rigor a manutenção da substituição da pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, quais sejam, a prestação de serviços à
comunidade em igual tempo à fixada para a pena privativa de
liberdade, e prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo.
Assim sendo, afastada a preliminar, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se, nos termos em que proferida, a
r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator